Tribunal: TJDFT
Processo: 0726545-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726545-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KARYME NORBERTO DE PAULA FONSECA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências pertinentes em relação ao ofício de ID no 29590729. Após o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial interposto, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007